Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO.

1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado.

2,Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torna-la passível de correção na via mandamental.

3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”